Tribunal: STF
Processo: HC 218791
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. FURTO SIMPLES. REINCIDÊNCIA. NÃO INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. PRECEDENTES. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL ABERTO. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, impetrado, em 13.8.2022, pela Defensoria Pública de Minas Gerais, em benefício de Júlio César Bernadino, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento a agravo regimental, mantendo decisão monocrática pela qual desprovido o Recurso Especial n. 1.986.729/MG.



O caso



    2. Tem-se na presente impetração que o paciente foi condenado pelo juízo da Primeira Vara Criminal da comarca de Ribeirão das Neves/MG (Ação Penal n. 0231.18.015.689-6) às penas de um ano de reclusão, em regime inicial semiaberto, e dez dias-multa, pela prática do delito previsto no caput do art. 155 do Código Penal. Narrou-se na denúncia:



    “28/07/2018, no período da manhã, na Rua Helvécio Lopes de Miranda, 165 (número correto 162), Santa Martinha, em Ribeirão das Neves/MG, no interior do depósito do material de construção JB, o denunciado subtraiu para si uma lâmpada fluorescente, uma bolsa pequena contendo creme dental e um frasco de sabonete líquido.



    Conforme consta dos autos do Inquérito Policial, no dia dos fatos, o acusado entrou no depósito de material de construção JB e pediu para utilizar o banheiro.



    Em seguida, o acusado subtraiu uma lâmpada fluorescente, uma bolsa contendo creme dental, que pertencia ao proprietário do depósito, Rafael de Souza Almeida, e um frasco de sabonete líquido, objetos que estavam no banheiro do estabelecimento.



    O proprietário do depósito acionou a polícia militar que compareceu rapidamente no local e prendeu o denunciado, encontrando em seu poder os objetos furtados.



    O acusado, que havia recebido recentemente o beneficio do livramento condicional e utilizava tornozeleira eletrônica, confessou o crime.



    Em face ao exposto, tendo o denunciado JULIO CESAR BERNARDINO incorrido nas sanções do artigo 155, caput, do Código Penal requer o Ministério Público seja o denunciado citado para responder à acusação por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, seguindo-se o rito do artigo 396 e seguintes do Código de Processo Penal, ouvindo-se as testemunhas abaixo arroladas em caráter de imprescindibilidade, cumpridas as demais formalidades da lei, e, ao final, seja o acusado condenado na pena que lhe couberem” (fls. 2-3, 
e-doc. 2). 



    3. A defesa interpôs apelação ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Em 18.2.2021, a Oitava Câmara Criminal negou provimento ao recurso, Relatora a Desembargadora Márcia Milanez. Esta a ementa do julgado:



    “APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO SIMPLES – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO PELA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE INCONTROVERSAS – INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – REITERAÇÃO NO CRIME – DESVALOR DA CONDUTA – CONDENAÇÃO MANTIDA – INVIABILIDADE DA ALTERAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO INICIAL DA PENA PARA O ABERTO – RÉU REINCIDENTE – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 269 DO STJ – ISENÇÃO DE CUSTAS JÁ CONCEDIDA NA SENTENÇA, PEDIDO PREJUDICADO. Inaplicável o princípio da insignificância no caso, em decorrência do alto grau de reprovabilidade da conduta da agente, que é reincidente. Tratando-se de réu reincidente, com sanção inferior a quatro anos e sendo favoráveis as circunstâncias judiciais, o regime a ser aplicado só poderia ser o semiaberto, nos termos da Súmula 269 do Colendo STJ” (fl. 48, e-doc. 4). 



    4. Alegando a atipicidade material da conduta atribuída ao paciente, foi interposto o Recurso Especial n. 1.986.729/MG no Superior Tribunal de Justiça e, em 4.4.2022, o Relator, Ministro Rogerio Schietti Cruz, negou provimento ao recurso. 



    5. Contra essa decisão a defesa interpôs agravo regimental, desprovido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, em 28.6.2022, nos termos da seguinte ementa:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO INCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. As instâncias ordinárias negaram a aplicação da insignificância pelo fato de o acusado não preencher um dos requisitos exigidos pela jurisprudência, que são cumulativos: o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente. 2. No caso, o recorrente ostenta condenações definitivas pela prática de crimes patrimoniais (furto e roubo) e estava em gozo de liberdade provisória (com monitoração eletrônica) quando foi preso por este feito, conforme ressaltado pelas instâncias antecedentes, o que configura a sua habitualidade delitiva e obsta a incidência do princípio da bagatela. 3. Agravo regimental não provido” (fl. 31, e-doc. 5).



    6. O acórdão proferido no Superior Tribunal é o objeto do presente habeas corpus. A impetrante sustenta que “a r. decisão merece ser reconsiderada, tendo em vista a clara afronta aos princípios estatuídos na Constituição Federal, bem como a Lei Federal, mais precisamente os artigos 1º e 155 do Código Penal e 386, III, do Código de Processo Penal, e também pela divergência jurisprudencial que se analisa no caso concreto” (fl. 6, e-doc. 1).



    Afirma que “a conduta do agravante se ateve tão somente ao furto de 1 (uma) lâmpada fluorescente e 1 (uma) bolsa contendo um creme dental e um frasco de sabonete líquido de valor irrisório e de forma que não houve qualquer prejuízo econômico à vítima, uma vez que o bem foi restituído” (fl. 7, e-doc. 1). 



    Sustenta que “as circunstâncias de ordem subjetiva, como a reincidência e/ou maus antecedentes, não impedem o reconhecimento do fato como bagatela, sob pena de se implementar, no âmbito da caracterização do crime, o Direito Penal do Autor. Assim, a reiteração delitiva não é hábil a afastar a incidência do princípio da insignificância, pois se julga o fato delitivo e não o seu agente” (fl. 8, e-doc. 1). 



    Realça “a necessidade de aplicação do princípio da insignificância, mostrando-se a conduta do paciente como atípica e irrelevante para a intervenção do Direito Penal, sendo imperioso determinar sua absolvição, ante a ausência de justa causa, isto é atipicidade material” (fl. 17, e-doc. 1). 



    Estes os requerimentos e o pedido: 



    “Por todo o exposto, pugna a Defensoria Pública pelo conhecimento e concessão da ordem de habeas corpus:



    1) Reformando-se o v. acórdão combatido para reconhecer a absolvição do paciente, em face da atipicidade material da conduta com fundamento, em razão da aplicação do princípio da insignificância



    2) Instruem a presente petição cópias integrais dos autos principais.



    Em tempo, a título de requerimentos, pede-se que:



    3) Sejam dispensadas as informações, vez que a ação encontra-se corretamente instruída com as peças necessárias e indispensáveis a sua análise, e que seja colhida a manifestação do ilustre Procurador-Geral da República” (fl. 18, e-doc. 1). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. Razão jurídica não assiste à impetrante. 



    8. O paciente foi condenado pela prática do delito tipificado no caput do art. 155 do Código Penal. A pena foi fixada em um ano de reclusão, em regime inicial semiaberto, e dez dias-multa.



    Narra-se, nos autos, que, em 28.7.2018, o paciente teria se dirigido a depósito de material de construção e subtraído uma lâmpada fluorescente, uma bolsa pequena contendo creme dental e um frasco de sabonete líquido.



    Neste habeas corpus, a defesa argumenta dever-se aplicar ao caso o princípio da insignificância.



    9.  Ao afastar a aplicação do princípio da insignificância ao caso dos autos, a magistrada de primeira instância realçou a reprovabilidade do comportamento do agente:



    “Trata-se de ação penal pública incondicionada movida contra JÚLIO CÉSAR BERNARDINO, pela prática do crime previsto no artigo 155, caput, do Código Penal.



    O presente feito encontra-se em franca ordem, sem nulidades a serem sanadas.



    A materialidade e autoria do crime restam comprovadas pelo APFD, 02/05, Boletim de Ocorrência, fls. 09/10, Auto de apreensão, fls. 11 e pela prova oral colacionada aos autos.



    Os policiais militares ouvidos em Juízo confirmaram o histórico do B.O. e as declarações prestadas na fase inquisitorial, informando, em suma, que o acusado estava imobilizado por populares, após ter furtado objetos do banheiro da loja de material de construção.



    Ouvido na fase inquisitorial, o acusado confessou os fatos.



    Pois bem.



    Aliada à confissão espontânea do acusado, as testemunhas ouvidas em Juízo confirmaram os fatos imputados na denúncia, bem como a autoria delitiva do acusado.



    Não há que se falar em aplicação do princípio da insignificância, considerando que há época dos fatos o acusado era reincidente e possuía passagens policiais, encontrando-se, inclusive, com tornozeleira eletrônica, o que demonstra que ele estava envolvido na criminalidade, portanto, tal conduta merece a devida reprovação.



    Assim, provadas a materialidade e a autoria, ante a inexistência de causas de exclusão da antijuridicidade ou da culpabilidade em favor do réu, e sendo estes plenamente culpáveis, há que lhe serem aplicadas as devidas reprimendas” (fls. 201-202, e-doc. 2).



    10. Ao analisar a apelação apresentada pela defesa, a Oitava Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, em 18.2.2021, negou provimento ao recurso, assentando que:



    “Em que pese os esforços defensivos, entendo que tal pedido não merece prosperar. Em um primeiro momento, ressalto que sequer cuidou o legislador de dar contornos ou sustentação legislativa ao mencionado princípio, inobstante seja inegável que a criação pretoriana tem amplo aspecto de aceitação em nossos Tribunais.



    Nesse ínterim, perfilho do entendimento de que o princípio da insignificância permite desconsiderar a tipicidade dos fatos que, por sua inexpressividade, constituem ações de bagatela, afastando a necessidade de imposição de uma pena. Para tanto, não só o desvalor do resultado basta para conduzir a aplicação do mencionado princípio, porquanto estaria a estimular injustificada tolerância para o crime e gerar grande sensação de impunidade, fora dos parâmetros da legalidade, devendo-se considerar também o desvalor da ação, as circunstâncias do crime e a vida pregressa do acusado. 



    (...)



    Destaco que o réu, quando da abordagem policial no dia dos fatos noticiados, fazia inclusive uso de tornozeleira eletrônica.



    Deste modo, o fato de ser o acusado contumaz na prática de delitos desabona sua conduta, razão pela qual, ainda que fosse o valor estimado da res furtiva relativamente baixo, não pode ser ele tido como irrelevante para efeitos penais.



    Outrossim, o fato de a res furtiva ter sido apreendida e restituída não interfere na aferição da tipicidade da conduta, mas tão somente, quando for o caso, na dosimetria da pena na sentença, na circunstância judicial atinente às consequências do crime (art. 59 do Código Penal).



    Assim, os requisitos para a aplicação do princípio da insignificância não se fazem presentes e, por tal razão, deve ser mantida a sentença condenatória. Isto posto, rejeito o pleito absolutório defensivo. 



    Subsidiariamente, a defesa postulou a fixação do regime aberto para o cumprimento inicial da pena. Sem razão.



    No caso, há de ser mantido o regime semiaberto. O artigo 33 do Código Penal dispõe sobre as diretrizes a serem analisadas na fixação do regime inicial de cumprimento da pena do sentenciado. As alíneas 'b' e 'c' do § 2º do mencionado dispositivo referem-se aos condenados não reincidentes, que poderão iniciar o cumprimento da pena nos regimes semiaberto ou aberto, dependendo exclusivamente do quantum de pena fixado na sentença.



    Em relação aos condenados reincidentes, o regime inicial de cumprimento de pena será, via de regra, o fechado, admitindo-se a adoção de regime prisional semiaberto apenas excepcionalmente, desde que sejam favoráveis as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal e que a pena tenha sido fixada em até quatro anos, conforme dispõe a Súmula nº 269 do Superior Tribunal de Justiça: ‘É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais’.



    In casu, a sanção aplicada é inferior a quatro anos e as circunstâncias judiciais foram integralmente valoradas, pelo juízo a quo, de forma positiva, quando da primeira fase da dosimetria, pelo que fez jus o réu ao regime semiaberto, nos termos da referida súmula.



    Tratando-se, pois, a fixação de regime semiaberto ao acusado reincidente inclusive uma excepcionalidade, não há que se falar, tampouco, em ofensa ao princípio da individualização da pena por não aplicação do regime aberto.



    Conforme já exposto, da CAC presente às fls. 11/37 nota-se que o réu é reincidente, razão pela qual não se aplica o disposto no art. 33, § 2º, 'c', Código Penal, sendo descabido o regime aberto. Assim, sendo o apelante reincidente e concretizada a sua pena em 01 (um) ano de reclusão, inviabilizada a fixação do regime aberto pelo não preenchimento dos requisitos legais, o regime a ser aplicado só poderia ser o semiaberto, nos termos da súmula 269 do Colendo STJ. 



    (...)



    Mantenho as demais disposições da sentença, eis que irreparáveis.



    Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO E, NO MÉRITO, NEGO-LHE PROVIMENTO, nos termos supradelineados” 
(fl. 51-55, e-doc. 4).



    11. No acórdão impugnado nestes autos, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça rejeitou o argumento da defesa de que o delito cometido pelo paciente seria insignificante. Estes os principais fundamentos do julgado:



    “(...) A bagatela penal geralmente se articula com princípios penais, entre os quais o da fragmentariedade – o Direito Penal só pode intervir quando se trate de tutelar bens fundamentais e contra ofensas intoleráveis – e o da subsidiariedade – a norma penal exerce uma função meramente suplementar da proteção jurídica em geral, só valendo a imposição de suas sanções quando os demais ramos do Direito não mais se mostrem eficazes na defesa dos bens jurídicos (TAVARES, Juarez. Critérios de seleção de crimes e cominação de penas. In: Revista Brasileira de Ciências Criminais, número de lançamento, RT, p. 75-87).



    E, na escolha dos bens jurídicos a tutelar, é preciso ter-se presente – prossegue, na obra citada, Juarez Tavares – que a intervenção penal do Estado se dá, sob a ótica puramente formal, a partir da tipificação de condutas. Porém, sob o enfoque material, exige-se que tal intervenção leve em consideração que as condutas proibidas são produto de seres humanos, enquanto inseridos em condicionamentos sociais, o que legitima a norma apenas se tiver ela como escopo impedir uma lesão concreta a um bem jurídico.



    (...)



    Admitida, portanto, a possibilidade de aplicação da insignificância como critério para a verificação judicial da relevância penal da conduta humana sob julgamento, vale assinalar como o tema tem sido tratado pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça.



    Na Corte Suprema, a insignificância da conduta (e/ou do resultado) vem sendo há tempos reconhecida como fator impeditivo para a caracterização de figuras criminosas, como se extrai de um dos primeiros casos julgados após a Constituição de 1988, no qual se assentou (RHC n. 66.869/PR, Rel. Ministro Aldir Passarinho, DJ 28/4/1989, p. 6.295) que se a lesão corporal (pequena equimose) decorrente de acidente de trânsito e de absoluta insignificância, como resulta dos elementos dos autos – e outra prova não seria possível fazer-se tempos depois – há de impedir-se que se instaure ação penal que a nada chegaria, inutilmente sobrecarregando-se as varas criminais, geralmente tão oneradas.



    (...)



    Conforme já assinalado, a doutrina e a jurisprudência têm entendido que as hipóteses em que incide a insignificância penal traduzem uma situação de atipicidade material da conduta, é dizer, o fato, conquanto formalmente típico, pois encontra correspondência narrativa em um tipo penal, não é materialmente típico, porque não afeta de modo relevante o bem jurídico sob a tutela penal.



    Assim vinha este julgador entendendo, até porque não haveria, do ponto de vista prático, significativa relevância na categorização jurídica do crime bagatelar, dado ser idêntico o resultado alcançado, qual seja, a exclusão da punição. Logo, quer por ausência de tipicidade, quer por ausência de ilicitude, de culpabilidade ou, mais especificamente, de punibilidade, não há inflição de sanção criminal ao autor de um comportamento correspondente, sob a ótica formal, a um tipo penal, se configurada a hipótese de crime bagatelar.



    Porém, melhor refletindo sobre o tema, passei a considerar, na esteira do que propugnam alguns autores – como, inter alia e particularmente, Andreas Eisele (A punibilidade no conceito de delito. Salvador: Juspodium, 2019, passim) –, que as hipóteses de incidência do princípio da insignificância penal melhor se ajustam à categoria da punibilidade.



    Com efeito, a tipicidade, a rigor, não se mostra uma categoria adequada, nem para a valoração quantitativa da ofensividade do fato (classificação da dimensão da afetação do bem jurídico), nem para a valoração do significado social do fato decorrente da conduta social do sujeito (ante a sua habitualidade delitiva).



    A dimensão da afetação do bem jurídico não pode ser aferida na tipicidade porque esta, assim como a ilicitude, é uma categoria de conteúdo absoluto, que não possibilita sua graduação (diferentemente do que ocorre, por exemplo, com a culpabilidade); a seu turno, não se pode ter em conta a conduta social do sujeito, para a definição da tipicidade do fato, porque esse dado não integra o fato típico.



    E, mesmo que se usasse a tipicidade para categorizar a insignificância penal de uma conduta, não seria ela suficiente para a classificação de todos os critérios habitualmente empregados para a identificação da bagatela, pois tal classificação resulta de um juízo complexo que abrange outros aspectos complementares, além da dimensão da afetação do bem jurídico, tal qual o comportamento social do sujeito, indicado preponderantemente pela habitualidade delitiva (reincidência ou contumácia).



    Efetivamente, o comportamento social do sujeito não é um elemento do tipo, tampouco integra o fato típico, pois é formado por condutas anteriores à prática delitiva específica. Por esse motivo, a tipicidade – mesmo em sua vertente assim chamada material – não é uma categoria na qual possa ser considerado esse aspecto que, embora, afete o sentido cultural do fato no âmbito ético-social, não compõe o fato típico.



    Insista-se: se a categoria jurídica na qual os casos de bagatela devessem ser classificados fosse a tipicidade material, não haveria necessidade, nem motivos, para a análise de outros aspectos alheios à dimensão da afetação do bem jurídico (como é a hipótese da conduta social do agente ou das características peculiares da vítima do crime), porquanto tais aspectos não constituem elementos do tipo (tipicidade formal) e também não alteram objetivamente a dimensão da afetação do bem jurídico (tipicidade material).



    Entretanto, creio, conforme ora se passa a sustentar, que a punibilidade da conduta responde suficientemente à necessidade de categorizar o comportamento humano que, muito embora constitua um ilícito penal, não deve gerar sancionamento criminal.



    Sob essa perspectiva, é preferível adotar um conceito integral de delito, o qual inclui a punibilidade como um quarto elemento da sua estrutura – a qual seria a de um fato típico, antijurídico, culpável e punível – e que pode ser definida como a possibilidade jurídica de incidência de uma pena, ou seja, no poder estatal de aplicar a sanção, dada a dignidade penal do fato, derivada da constatação da relevância social do ilícito penal. 



    (...)



    Parte da doutrina resiste em admitir que a reiteração delitiva do acusado, máxime em crimes de natureza patrimonial, possa ser sopesada no momento em que, no exame do caso concreto, o magistrado deve decidir se a conduta reclama punição penal.



    Decerto que a simples existência de maus antecedentes penais, sem a devida e criteriosa verificação da natureza desses atos pretéritos, não pode servir de barreira automática para a invocação do princípio bagatelar. Com efeito, qual o relevo, para o reconhecimento da natureza insignificante de um furto, de se constatar que o agente, anteriormente, fora condenado por desacato à autoridade, por lesões corporais culposas, por crime contra a honra ou por outro ilícito que não apresenta nenhuma conexão comportamental com o crime sob exame? Afastar a insignificância nessas hipóteses seria desproposital.



    No entanto, haverá de ser outra a conclusão, com a vênia dos que pensam em sentido contrário, ao constatar o aplicador da lei que o agente, nos últimos anos, vem-se ocupando de cometer pequenos delitos (nomeadamente furtos), seja por compulsão, seja por mera decorrência de um hábito contrário ao direito, seja, ainda, por fazer da subtração de bens alheios um meio de sustento.



    Não me parece, assim, que deva o juiz, na avaliação da conduta formalmente correspondente a um tipo penal, ignorar o contexto que a singulariza como integrante de uma série de outras de igual natureza, as quais, se não servem para caracterizar a continuidade delitiva, bem evidenciam o comportamento humano avesso à norma penal e ao convívio respeitoso e harmônico que se espera de todo componente de uma comunhão social.



    (...)



    Assim, conquanto respeite os argumentos dogmáticos que não coonestam essa jurisprudência, alio-me aos que não admitem a incidência da regra bagatelar em casos nos quais o agente é contumaz autor de pequenos desfalques ao patrimônio, ressalvadas, vale registrar, as hipóteses em que a inexpressividade da conduta ou do resultado é tão grande que, a despeito da existência de maus antecedentes, não se justifica o uso do aparato repressivo do Estado para punir o comportamento formalmente tipificado como crime.



    E mais. A reincidência ou reiteração delitiva é elemento histórico objetivo, e não subjetivo, ao contrário do que o vocábulo possa sugerir. Isso porque não se avalia o agente (o que poderia resvalar em um direito penal do autor), mas, diferentemente, analisa-se, de maneira objetiva, o histórico penal desse indivíduo, que poderá indicar aspecto impeditivo da incidência da referida exclusão da punibilidade. Essa análise, portanto, não se traduz no exame do indivíduo em si ou no que ele representa para a sociedade como pessoa, mas nas consequências reais, concretas e objetivas, extraídas de seu comportamento histórico avesso ao direito e na perspectiva, apoiada em tais evidências, de recidiva de tal comportamento. O indivíduo que furta um real uma vez não pode ser igualado ao que furta um real habitualmente, escorando-se, conscientemente, na impunidade, sob pena de violação do princípio da isonomia. 



    (...)



    Na espécie, o Juiz de primeiro grau assim afastou a incidência da insignificância (fl. 187, grifei):



    ‘Não há que se falar em aplicação do princípio da insignificância, considerando que há época dos fatos o acusado era reincidente e possuía passagens policiais, encontrando-se, inclusive, com tornozeleira eletrônica, o que demonstra que ele estava envolvido na criminalidade, portanto, tal conduta merece a devida reprovação’.



    O Tribunal de origem, por sua vez, destacou (fl. 251, destaquei):



    ‘[...] Perfilhando tal raciocínio, o caso sub judice não autoriza a incidência do princípio invocado pela defesa. Isto porque o acusado, além de ser reincidente, ostenta inúmeros apontamentos, conforme se observa da CAC e FAC às fls. 11/37. Destaco que o réu, quando da abordagem policial no dia dos fatos noticiados, fazia inclusive uso de tornozeleira eletrônica. Deste modo, o fato de ser o acusado contumaz na prática de delitos desabona sua conduta, razão pela qual, ainda que fosse o valor estimado da res furtiva relativamente baixo, não pode ser ele tido como irrelevante para efeitos penais’.



    Assim, entendo inviável a incidência do princípio da insignificância, pois, em que pese o reduzido valor dos bens subtraídos, o recorrente ostenta condenações definitivas pela prática de crimes patrimoniais (furto e roubo) e estava em gozo de liberdade provisória (com monitoração eletrônica) quando foi preso por este feito, conforme ressaltado pelas instâncias antecedentes, o que configura a sua habitualidade delitiva. 



    (...)



    À vista do exposto, nego provimento ao agravo regimental” 
(fls. 34-44, e-doc. 5, grifos nossos).



    12. Inexiste constrangimento ilegal a ensejar a pretendida absolvição do paciente. Pelo demonstrado nos autos, a decisão do Superior Tribunal de Justiça não reconheceu a irrelevância penal da conduta pela reprovabilidade da conduta do paciente, evidenciada pela reincidência e antecedentes negativos, também enfatizados na sentença condenatória.



    No julgamento dos Habeas Corpus ns. 123.108, 123.533 e 123.734 (Relator o Ministro Roberto Barroso, Tribunal Pleno, julgados em 3.8.2015), este Supremo Tribunal assentou que “a aplicação do princípio da insignificância envolve um juízo amplo (‘conglobante’), que vai além da simples aferição do resultado material da conduta, abrangendo também a reincidência ou contumácia do agente, elementos que, embora não determinantes, devem ser considerados”.



    A jurisprudência deste Supremo Tribunal tem afastado a incidência do princípio da insignificância quando constatada a contumácia delitiva do agente:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE FURTO NA MODALIDADE TENTADA. ARTIGO 155 C/C ARTIGO 14, II, DO CÓDIGO PENAL. REITERAÇÃO DELITIVA. INSUSCETIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. O princípio da insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: (a) mínima ofensividade da conduta do agente, (b) nenhuma periculosidade social da ação, (c) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento, e (d) inexpressividade da lesão jurídica provocada.



    2. O princípio da bagatela é afastado quando comprovada a contumácia na prática delitiva. Precedentes: HC 147.215-AgR, Segunda Turma, rel. min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/2018; HC 142.374-AgR, Primeira Turma, rel. min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/4/2018.



    3. In casu, o recorrente foi condenado, pelo juízo natural, à pena de 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no artigo 155 c/c artigo 14, II, do Código Penal. (…)



    7. Agravo Regimental desprovido” (HC n. 171.536-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 3.9.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. FURTO. REINCIDÊNCIA. ALEGAÇÃO DE INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA: INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 165.031-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 3.5.2019).



    “HABEAS CORPUS – FURTO TENTADO – PERICULOSIDADE SOCIAL DA AÇÃO – RÉU REINCIDENTE E POSSUIDOR DE MAUS ANTECEDENTES – CIRCUNSTÂNCIA QUALIFICADA COMO ‘REITERAÇÃO DELITIVA’ – PRECEDENTES DO PLENÁRIO DESTA SUPREMA CORTE (HC 123.108/MG – HC 123.533/SP – HC 123.734/MG) – INOCORRÊNCIA, NO CASO, DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – PEDIDO INDEFERIDO, COM RESSALVA DA POSIÇÃO PESSOAL DO RELATOR DESTA CAUSA – IMPETRAÇÃO FORMULADA, ADEMAIS, COM APOIO EM FUNDAMENTO NÃO EXAMINADO PELO TRIBUNAL APONTADO COMO COATOR – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – INVIABILIDADE – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (HC n. 137.623-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 17.9.2018).



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REITERAÇÃO DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE. 



    1. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça, não compete ao Supremo Tribunal Federal (STF) examinar a questão de direito discutida na impetração. 



    2. Em se tratando de crime de furto, a aplicação do princípio da insignificância deve ser casuística, incumbindo ao Juízo de origem avaliar, no caso concreto, a melhor forma de assegurar a aplicação do princípio constitucional da individualização da pena, examinando a possibilidade da incidência do privilégio previsto no art. 155, § 2º, do Código Penal, ou do reconhecimento da atipicidade da conduta, com fundamento no princípio da bagatela (HCs 123.734, 123.533 e 123.108, Rel. Min. Luís Roberto Barroso).



    3. O entendimento do STF é firme no sentido de que o princípio da insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: (i) mínima ofensividade da conduta do agente, (ii) nenhuma periculosidade social da ação; (iii) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento; (iv) inexpressividade da lesão jurídica provocada, ressaltando, ainda, que a contumácia na prática delitiva impede a aplicação do princípio. 



    4. Hipótese de paciente contumaz na prática delitiva, tendo em vista que ‘possui contra si uma condenação por crime de roubo e outras duas por porte de arma. Registra, ainda, outras passagens por crime de ameaça, lesões corporais e porte de droga. Junto a isso, responde a processo por crime de tráfico de entorpecentes’, o que impossibilita o reconhecimento do princípio da insignificância. 



    5